Tribunal: TJMT
Processo: 1016245-49.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016245-49.2024.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), NILCEIA CARNIATTO GARCIA - CPF: 051.552.619-37 (APELADO), THIAGO ANDRE DINIZ MOLINARI - CPF: 019.384.731-08 (ADVOGADO), VITORIO CARLOS CARNIATTO - CPF: 527.432.929-20 (APELADO), CHEILA CAROLINE FRAPORTI - CPF: 029.589.111-44 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO WEBER DA SILVA - CPF: 021.476.011-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ODETE DE OLIVEIRA GARCIA - CPF: 890.286.198-87 (VÍTIMA), MAURICIO TEIXEIRA DA SILVA MATIAS - CPF: 158.362.978-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1016245-49.2024.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1016245-49.2024.8.11.0001

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelados: Nilceia Carniatto Garcia e Vitorio Carlos Carniatto.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DA VÍTIMA À AUDIÊNCIA PRELIMINAR. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou extinta a punibilidade dos acusados, diante da ausência injustificada da vítima em audiência preliminar, o que foi interpretado como renúncia tácita ao direito de representação, nos termos do Enunciado número 117 do Fórum Nacional de Juízes Criminais (FONAJE). O órgão ministerial pleiteia o prosseguimento da ação penal, sob o argumento de que a ausência da vítima não caracteriza renúncia tácita, especialmente após o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a ausência injustificada da vítima em audiência preliminar, devidamente intimada, autoriza o reconhecimento da renúncia tácita ao direito de representação, mesmo após o oferecimento da denúncia, nos termos do Enunciado número 117 do FONAJE, e se tal circunstância justifica a extinção da punibilidade dos acusados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 147, parágrafo único, do Código Penal estabelece que o crime de ameaça é de ação penal pública condicionada à representação da vítima.

4.

O artigo 25 do Código de Processo Penal dispõe que a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia; entretanto, tal regra é mitigada no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, conforme o Enunciado número 113 do FONAJE, que admite a renúncia até a prolação da sentença.

5.

O Enunciado número 117 do FONAJE dispõe expressamente que a ausência da vítima em audiência, quando intimada ou não localizada, importa renúncia tácita ao direito de representação, sem distinção quanto à fase processual ou à natureza da audiência.

6.

A ausência da vítima em duas audiências consecutivas, sendo a última precedida de advertência judicial expressa, evidencia desinteresse no prosseguimento da persecução penal e autoriza o reconhecimento da renúncia tácita.

7.

O Enunciado número 99 do FONAJE também estabelece que, nas infrações penais com vítima determinada, o desinteresse desta afasta a justa causa para o prosseguimento da ação penal.

8.

A manutenção da ação penal em hipótese de desinteresse manifesto da vítima viola os princípios da celeridade, economia processual e consensualidade que regem os Juizados Especiais Criminais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da vítima devidamente intimada à audiência preliminar, especialmente quando precedida de advertência judicial, caracteriza renúncia tácita ao direito de representação, nos termos do Enunciado número 117 do FONAJE.

2.

O princípio da irretratabilidade da representação, previsto no artigo 25 do Código de Processo Penal, é relativizado no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, em favor do princípio da pacificação social.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, artigo 147, parágrafo único; Código de Processo Penal, artigo 25; Lei n.º 9.099/1995, artigos 62 e 65, parágrafo 1º; Código Penal, artigo 107, inciso V.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, Apelação Criminal 5152049-82.2022.8.09.0085, Rel. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 05.05.2023; TJPR, Apelação Criminal 0008341-23.2022.8.16.0131, Rel. Haroldo Demarchi Mendes, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 07.02.2025; TJ-MS, Habeas Corpus Criminal 4000394-55.2024.8.12.9000, Rel. Waldir Peixoto Barbosa, 3ª Turma Recursal Mista, j. 08.11.2024; TJ-PR, Apelação Criminal 0011646-44.2024.8.16.0131, Rel. Gisele Lara Ribeiro, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 19.10.2025; TJ-MT, Apelação Criminal 1002804-80.2024.8.11.0007, Rel. Hildebrando da Costa Marques, 3ª Turma Recursal, j. 05.12.2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1016245-49.2024.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1016245-49.2024.8.11.0001

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelados: Nilceia Carniatto Garcia e Vitorio Carlos Carniatto.

RELATÓRIO

Recurso Apelação Criminal do
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Ação:

Penal Pública Condicionada, proposta por Maria Odete de Oliveira Garcia, em desfavor de
Nilceia Carniatto Garcia e Vitorio Carlos Carniatto
pela prática de atos delituosos previstos no artigo 147 do Código Penal (ameaça)
.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais–MT.

Sentença
(Id.
330235422
):
declarou extinta a punibilidade dos acusados, diante da ausência injustificada da vítima à audiência preliminar
, o que caracteriza renúncia tácita, nos termos do Enunciado n.º 117 do FONAJE Criminal.

Recurso Criminal Apelação
(Id. 330235423)
:
requer a reforma da sentença, a fim de que a ação tenha prosseguimento, asseverando que não houve caracterização de renúncia tácita no caso em apreço.

Contrarrazões
(Id. 330235426
):
os apelados

pugnam pela manutenção da decisão
de
origem
e pelo desprovimento do recurso.

Parecer do Ministério Público (Id.
)
:

.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO APELAÇÃO N.° 1016245-49.2024.8.11.0001

Recurso de Apelação Criminal n.° 1016245-49.2024.8.11.0001

Apelante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
.

Apelados: Nilceia Carniatto Garcia e Vitorio Carlos Carniatto.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de apelação interposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face da sentença prolatada pelo juízo do
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais Criminais–MT
, que declarou extinta a punibilidade dos acusados apelados,
Nilceia Carniatto Garcia e Vitorio Carlos Carniatto
, diante do não comparecimento da vítima à audiência preliminar, apesar de devidamente intimada
.

O Ministério Público ofereceu denúncia imputando aos acusados a prática do crime de ameaça (artigo 147 do Código Penal), alegando que, no dia 30 de janeiro de 2024, na empresa TV Cidade, em Nova Mutum-MT, os denunciados teriam ameaçado a vítima Maria Odete de Oliveira Garcia em contexto de discussão relacionada ao processo de separação entre a acusada Nilceia e o filho da vítima.

Durante a fase investigativa, foram colhidos depoimentos das partes envolvidas e testemunhas. A vítima relatou ter sido ameaçada pelos acusados durante discussão na empresa, enquanto os denunciados negaram as ameaças, sustentando que se tratou apenas de discussão verbal motivada por questões patrimoniais decorrentes do divórcio.

Designada audiência preliminar para 05 de julho de 2024, verificou-se a ausência de todas as partes. Nova audiência foi designada para 06 de dezembro de 2024, com expressa advertência de que
"a ausência da vítima será interpretada como renúncia/retratação com consequente extinção do feito"
.

Na segunda audiência, compareceram os acusados devidamente assistidos por advogado, porém, a vítima não compareceu, embora tenha sido intimada através de seu procurador constituído nos autos.

Inicialmente, o juízo declinou da competência para a Vara Criminal, sob o fundamento de necessidade de aplicação da Lei Maria da Penha. Os acusados opuseram Embargos de Declaração, sustentando a ausência de violência baseada em gênero e requerendo o reconhecimento da renúncia tácita da vítima.

A sentença embargada acolheu integralmente os embargos, reconhecendo: (i) a inaplicabilidade da Lei Maria da Penha por ausência de violência de gênero; e (ii) a extinção da punibilidade dos acusados em razão da renúncia tácita ao direito de representação, com fundamento nos Enunciados 99 e 117 do FONAJE.

Em suas razões de apelação, sustenta o Ministério Público que a ausência da vítima na audiência de composição civil não configura renúncia tácita à representação, sendo que esta deve ser expressa e inequívoca. Além disso, salienta que a vítima representou formalmente em sede policial e não há indicação de real desejo de retratação, pugnando pelo prosseguimento da ação penal.

Pois bem. O crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, constitui ação penal pública condicionada à representação da vítima, conforme seu parágrafo único. Uma vez oferecida a denúncia, torna-se irretratável, nos termos do art. 25 do Código de Processo Penal.

Contudo, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a jurisprudência tem mitigado essa regra em prol do princípio da pacificação social, permitindo a extinção da punibilidade pela renúncia ao direito de representação até a prolação da sentença, conforme o Enunciado 113 do FONAJE:

“ENUNCIADO 113 (Substitui o Enunciado 35) – Até a prolação da sentença é possível declarar a extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação (XXVIII Encontro – Salvador/BA)”.

No caso em análise, a sentença de primeiro grau extinguiu a punibilidade dos acusados com fundamento na renúncia tácita da vítima ao direito de representação, aplicando o Enunciado 117 do FONAJE, que estabelece:
"A ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação"
.

Logo, a sentença não merece reparos.

O Enunciado 117 do FONAJE não faz distinção entre audiência preliminar ou de instrução, estabelecendo que a ausência da vítima, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação.

A conduta da vítima evidencia inequívoco desinteresse no prosseguimento do feito. Após duas ausências consecutivas, sendo a segunda precedida de advertência judicial expressa, não há como interpretar tal comportamento senão como renúncia tácita ao direito de representação.

O Enunciado 99 do FONAJE estabelece que
"nas infrações penais em que haja vítima determinada, em caso de desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa para ação penal"
.

No presente caso, o desinteresse da vítima é manifesto, afastando a justa causa para o prosseguimento da ação penal.

A insistência na persecução penal, contra a vontade manifestada tacitamente pela própria titular do bem jurídico tutelado, contraria os princípios da celeridade, economia processual e consensualidade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

Sobre a matéria:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA . AUSÊNCIA DA VÍTIMA NAS AUDIÊNCIAS. RENÚNCIA TÁCITA À REPRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que declarou extinta a punibilidade da denunciada e julgou extinto o feito, sob o fundamento de que a ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importa em renúncia tácita à representação, nos termos do Enunciado nº 117 do FONAJE, em processo referente ao crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência da vítima nas audiências designadas, após o oferecimento da denúncia, configura renúncia tácita ao direito de representação, permitindo a extinção da punibilidade da denunciada, mesmo diante da regra de irretratabilidade prevista no art. 25 do Código de Processo Penal . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Embora o art. 25 do CPP estabeleça que a representação é irretratável após o oferecimento da denúncia, a jurisprudência dos Juizados Especiais Criminais tem mitigado essa regra em prol do princípio da pacificação social, conforme o Enunciado 113 do FONAJE, segundo o qual “Até a prolação da sentença é possível declarar a extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação” . 4. O Enunciado 117 do FONAJE estabelece que "a ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará renúncia tácita à representação", sem fazer distinção entre audiência preliminar ou de instrução. 5. No caso concreto, foram realizadas diversas tentativas de localização da vítima para intimá-la das audiências designadas, todas sem sucesso, evidenciando seu desinteresse no prosseguimento do feito e caracterizando a renúncia tácita ao direito de representação . IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1 . No âmbito dos Juizados Especiais Criminais, a ausência da vítima nas audiências designadas, quando intimada ou não localizada, configura renúncia tácita ao direito de representação, mesmo após o oferecimento da denúncia. 2. O princípio da irretratabilidade da representação, previsto no art. 25 do CPP, é mitigado nos Juizados Especiais Criminais em prol do princípio da pacificação social."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147, parágrafo único; CPP, art. 25; Lei nº 9.099/95, art . 72.

Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, 5152049-82.2022.8 .09.0085, Rel. Mônica Cezar Moreno Senhorelo, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 05 .05.2023; TJPR, 00083412320228160131, Rel. Haroldo Demarchi Mendes, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, j. 07 .02.2025; TJ-MS, Habeas Corpus Criminal 40003945520248129000, Rel. Juiz Waldir Peixoto Barbosa, 3ª Turma Recursal Mista, j. 08 .11.2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10028048020248110007, Relator.: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 05/12/2025, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/12/2025)“.

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, DO CP . AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INSURGÊNCIA DA OFENDIDA. NÃO ACOLHIMENTO . AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR. RENÚNCIA TÁCITA À REPRESENTAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO 117 DO FONAJE. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS.

(TJ-PR 00083412320228160131 Pato Branco, Relator.: Haroldo Demarchi Mendes, Data de Julgamento: 07/02/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 18/02/2025)”.

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO . AUSÊNCIA DA VÍTIMA EM AUDIÊNCIA PRELIMINAR. ENUNCIADO CRIMINAL 117 DO FONAJE. RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE REPRESENTAR. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela noticiante contra sentença que declarou extinta a punibilidade do réu em razão da renúncia tácita ao direito de representação, diante de sua ausência na audiência preliminar . A apelante sustenta ausência de intimação pessoal e afirma que a não participação não poderia ser interpretada como renúncia automática. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência da vítima na audiência preliminar, ainda que alegue falta de intimação pessoal, conduz à renúncia tácita ao direito de representação, autorizando a extinção da punibilidade do réu . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Enunciado Criminal 117 do FONAJE dispõe que a ausência da vítima à audiência preliminar, intimada ou não localizada, importa renúncia tácita à representação. 4 . O procedimento nos Juizados Especiais Criminais orienta-se pelos princípios da oralidade e da informalidade, conforme a Lei n.º 9.099/95, art. 65, § 1º, que segundo o qual os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, bem como afasta nulidades sem demonstração de prejuízo . 5. A apelante tinha ciência da data, horário e forma de ingresso da audiência virtual, circunstância que supre a necessidade de intimação pessoal formal. 6. A jurisprudência consolidada da Turma Recursal do TJPR aplica o Enunciado 117 do FONAJE e reconhece a renúncia tácita diante da ausência da vítima na audiência, ainda que por ausência de localização ou de contato .IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação criminal conhecida e não provida. Tese de julgamento: “1 . A ausência da vítima na audiência preliminar, mesmo sem intimação pessoal formal, caracteriza renúncia tácita ao direito de representação, nos termos do Enunciado Criminal 117 do FONAJE; 2. A ciência inequívoca da data e do modo de realização da audiência supre a exigência de intimação pessoal; 3. A extinção da punibilidade se mantém quando configurada a renúncia tácita à representação”._______Dispositivos relevantes citados: CP, art . 107, V; Lei n. 9.099/1995, arts. 62 e 65, § 1º .Jurisprudência relevante citada: TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0008341-23.2022.8.16 .0131 - Pato Branco - Rel.: Juiz De Direito Da Turma Recursal Dos Juizados Especiais Haroldo Demarchi Mendes - J. 07.02 .2025; TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0003067-78.2024.8.16 .9000 - Pinhais - Rel.: Juíza De Direito Substituto Vanessa Villela De Biassio - J. 27.10 .2024; TJPR - 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001980-63.2021.8.16 .0118 - Morretes - Rel.: Juíza De Direito Da Turma Recursal Dos Juizados Especiais Luciana Fraiz Abrahao - J. 02.12 .2023.

(TJ-PR 00116464420248160131 Pato Branco, Relator.: Gisele Lara Ribeiro, Data de Julgamento: 19/10/2025, 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 08/11/2025)”.

“HABEAS CORPUS – TERMO CIRCUNSTANCIADO DE OCORRÊNCIA – DELITO DE AMEAÇA – AUSÊNCIA DA VÍTIMA À AUDIÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO – ENUNCIADO Nº 117 DO FONAJE – RENÚNCIA TÁCITA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO – DIFICULDADE DE ACESSO VIRTUAL À AUDIÊNCIA NÃO COMPROVADA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA. A ausência da vítima à audiência preliminar, devidamente intimada, implica renúncia tácita ao direito de representação, conforme o Enunciado nº 117 do FONAJE. No caso, a vítima compareceu após o encerramento da audiência e não apresentou justificativa adequada para sua ausência no horário designado, caracterizando a renúncia tácita ao direito de representação . A manutenção do trâmite processual, sem apreciação do pedido de arquivamento constitui constrangimento ilegal. Ordem concedida, contra o parecer ministerial. Extinção de punibilidade acolhida.

(TJ-MS - Habeas Corpus Criminal: 40003945520248129000 Campo Grande, Relator.: Juiz Waldir Peixoto Barbosa, Data de Julgamento: 08/11/2024, 3ª Turma Recursal Mista, Data de Publicação: 13/11/2024)”.

Por derradeiro, consigne-se que a sentença reconheceu acertadamente a inaplicabilidade da Lei n.º 11.340/2006 ao caso, por ausência de violência baseada no gênero. Os fatos decorreram de discussão patrimonial/familiar relacionada ao processo de divórcio, não havendo elementos que caracterizem violência doméstica motivada pela condição de mulher da vítima.

Diante disso,
CONHEÇO
do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença recorrida em sua integralidade.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026